Tribunal: TJES
Processo: 5010302-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010302-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: josé francidco gozzi diqueira registrado(a) civilmente como JOSE FRANCISCO GOZZI SIQUEIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ZEILTON PINHEIRO DE ANDRADE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA RELEVANTE DE CÁLCULOS. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Francisco Gozzi Siqueira contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, indeferiu o pedido de substituição de penhora e determinou bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud. O agravante alega divergência substancial nos cálculos, violação ao contraditório e à ampla defesa e pleiteia a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a divergência expressiva nos cálculos exige a remessa à contadoria judicial;
(ii) estabelecer se a homologação unilateral dos cálculos viola os princípios do contraditório e da ampla defesa;
(iii) determinar se é possível a substituição da penhora em dinheiro por imóvel indicado pelo devedor, à luz do princípio da execução menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência substancial entre os cálculos apresentados pelas partes envolve a própria definição do quantum debeatur, matéria de ordem pública, e deve ser dirimida pela contadoria judicial para garantir imparcialidade e segurança técnica.

A homologação de cálculos apresentados unilateralmente pela parte exequente, sem análise técnica independente e sem enfrentamento dos argumentos do executado, configura cerceamento de defesa e afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

O executado exerce faculdade prevista no art. 847 do CPC ao indicar bem imóvel para penhora, não sendo suficiente a mera alegação de baixa liquidez pela parte exequente para afastar o direito.

O bloqueio de ativos financeiros, diante da pendência de apuração técnica e da oferta de bem imóvel, afronta o princípio da execução menos gravosa previsto no art. 805 do CPC e pode causar dano desproporcional ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A divergência substancial de cálculos no cumprimento de sentença impõe a remessa dos autos à contadoria judicial.

A homologação unilateral de cálculos sem análise técnica e sem enfrentamento das impugnações viola o contraditório e a ampla defesa.

O devedor pode indicar bem imóvel à penhora, sendo vedado indeferimento imotivado sob alegação genérica de baixa liquidez.

O bloqueio de ativos financeiros não pode prevalecer diante da oferta de bem imóvel idôneo, em respeito ao princípio da execução menos gravosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 805; 847.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010302-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ FRANCISCO GOZZI SIQUEIRA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ZEILTON PINHEIRO DE ANDRADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ FRANCISCO GOZZI SIQUEIRA
contra a respeitável Decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, homologou o cálculo apresentado pela parte exequente, indeferiu o pedido de substituição de penhora e determinou o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud.

O Agravante, em suas razões recursais (ID 14518013), arguiu, fundamentalmente, a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial ante a
divergência significativa de cálculos
, a
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
pela homologação unilateral do débito, e a
inobservância do princípio da execução menos gravosa
em face do indeferimento da substituição da penhora por um bem imóvel.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Relator na decisão de ID 14998671 para sustar os efeitos da decisão agravada no que tange à homologação dos cálculos e ao bloqueio de ativos financeiros.

Inicialmente, no que tange à divergência de cálculos e a consequente necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, observa-se que o Agravante apresentou uma planilha de cálculo do débito atualizado (ID 52908886) que culmina no valor de R$ 245.256,32, enquanto a parte exequente apresentou um montante de R$ 409.239,68, sem a devida explicitação das verbas consideradas indevidas e das correções cumulativas, conforme sustentado na peça de agravo.

Esta discrepância, a meu sentir, não é meramente formal, mas substancial, envolvendo a própria definição do
quantum debeatur
, que é, por essência, matéria de ordem pública.

A correta apuração do débito exequendo é crucial para a higidez e a legalidade da atividade jurisdicional executiva, razão pela qual qualquer controvérsia expressa e significativa sobre os valores deve ser dirimida por um
expert
do juízo, garantindo a imparcialidade e a segurança técnica que se espera de tal procedimento.

A homologação de um cálculo elaborado por uma das partes, sem a prévia e obrigatória confrontação técnica quando há efetiva impugnação calcada em elementos fáticos e jurídicos, configura um risco de grave injustiça e pode comprometer a legitimidade da execução.

Impõe-se, assim, que o Juízo singular determine a remessa dos autos à contadoria judicial para a elaboração de um cálculo atualizado e imparcial, considerando a base inicial de R$ 25.000,00 da sentença proferida, conforme requerido pelo Agravante.

Em relação à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, a homologação unilateral dos cálculos apresentados pela parte exequente, sem a prévia análise por contador judicial e sem o devido enfrentamento dos argumentos levantados pelo executado, configura, de fato, um cerceamento de defesa.

O Agravante apontou que a decisão singular não apresentou fundamentação específica nem enfrentou os argumentos deduzidos quanto à necessidade de perícia contábil e ao direito de nomeação de bem à penhora.

O
artigo 489, parágrafo primeiro, e inciso IV, do Código de Processo Civil
é cristalino ao prever a nulidade de decisões que
não enfrentem todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

A ausência de análise técnica independente, somada à falta de consideração dos questionamentos específicos do devedor sobre os valores e metodologias de cálculo, impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal e inerentes ao Estado Democrático de Direito.

Por fim, no tocante à substituição da garantia e ao princípio da execução menos gravosa, o Agravante indicou um bem imóvel de valor considerável à penhora, exercendo uma faculdade expressamente prevista no
artigo 847 do Código de Processo Civil
.

A recusa da exequente, calcada em
alegada baixa liquidez
do bem, sem que o imóvel tenha sido objeto de avaliação ou impugnação técnica fundamentada, não se mostra suficiente, por si só, para afastar o direito do devedor.

A execução, embora deva satisfazer o credor, também deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, consagrado no
artigo 805 do Código de Processo Civil
.

Este princípio busca harmonizar os interesses das partes, de modo que a satisfação do crédito não sacrifique desproporcionalmente o patrimônio do executado.

A manutenção da penhora mais onerosa, como o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, com base em um valor que ainda está sob controvérsia e sem a devida análise da viabilidade e adequação do bem imóvel oferecido em substituição, viola frontalmente tal princípio e tem o potencial de causar dano grave e de difícil reparação ao devedor.

Desse modo, a decisão agravada, ao indeferir a substituição sem a devida ponderação, não se alinha à teleologia da legislação processual civil vigente.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para:

Determinar
a remessa dos autos à contadoria judicial para a elaboração de cálculo técnico e imparcial do
quantum exequendo
, tendo como base inicial o valor da causa de R$ 25.000,00, conforme a sentença proferida e inalterada, e os critérios de atualização ali estabelecidos;

Reconhecer
a faculdade do devedor de indicar bem à penhora e, em consequência,
suspender
a constrição patrimonial e financeira (bloqueio via Sisbajud) e
autorizar
a substituição da penhora pelo bem imóvel indicado pelo agravante, nos termos do
artigo 847 do Código de Processo Civil
, até a apuração regular do débito e nova deliberação do Juízo
a quo
sobre a suficiência do bem ou a necessidade de avaliação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.